Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NOVE QUILOS DE MACONHA. ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. BALANÇAS DE PRECISÃO. ESTATUTO DO PCC. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, a exemplo do que se deu com a corré nos autos originários, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, colhidas após intensa investigação e formadas pelos depoimentos judiciais dos agentes envolvidos na operação, corroborando os elementos indiciários, são firmes e convergentes, demonstrando que o recorrente, de fato, estava envolvido no transporte do entorpecente (nove quilos de maconha) realizado por sua esposa. Ademais, na residência do casal foi apreendido dinheiro, inclusive em moeda estrangeira, balanças de precisão, anotações do tráfico e até um “estatuto” do PCC.

2. Demonstrado que a droga saiu de Águas Lindas/GO e foi apreendida na região de Brazlândia/DF, ou seja, houve a transposição do limite entre as Unidades da Federação.

3. Não há que falar em absolvição se o arcabouço probatório coligido aos autos é robusto e demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

4. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como único vetor. Isso não significa, porém, que a apreensão de elevada quantidade de droga menos agressiva não possa conduzir ao incremento da pena-base.

5. O aumento imposto, relativo a 1/5 (um quinto) da pena mínima, deve ser preservado, pois a quantidade de droga apreendida é fundamento para a fixação da pena-base no patamar realizado pela autoridade sentenciante, sob pena de se violar o princípio da individualização da pena, colocando em circunstâncias idênticas, por exemplo, o agente que trafica 500g (quinhentas gramas) de maconha e o agente que trafica 9kg (nove quilogramas) da mesma droga, como no caso dos autos.

6. Não implica em bis in idem a utilização concomitante da reincidência como agravante e como circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio.

7. Recurso desprovido.